Tribunal: TJMT
Processo: 1003757-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1003757-70.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS 9o E 10a VOGAIS.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 9.895/2018 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – OFERTA DE CURSO DE LIBRAS PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE

MUDANÇA NA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - DIGNIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FONAUDIOLOGIA E PEDAGOGIA -

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E

HUMANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ARESTOS DO STF E TJMT – OFENSA AO ART. 195 DA CEMT – NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUMENTO DE DESPESA – POSSIBILIDADE -

MATÉRIA REGULADA POR INICIATIVA PARLAMENTAR -

AFRONTA AO ART. 162 DA CEMT ELIDIDA – PARECER DA

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL INTEGRADO - ARESTO DO E. TJRS -

SENSIBILIDADE POLÍTICO-SOCIAL DO PODER LEGISLATIVO – VÍCIO FORMAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA.

A Lei no 9.895/2018 do Município de Rondonópolis, ao instituir a oferta de curso de libras pelo Município, não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas, não provoca mudança na estrutura da rede municipal e ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública. Ao contrário, o ato normativo busca a integrar e garantir dignidade às pessoas com deficiência, assegurada constitucionalmente

(CF/88, arts. 23, II; 203, III; 208,III; 227, II) e cujo dever recai ao poder público em geral, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 10.436/2002 [Lei de LIBRAS].

As políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade devem ser prestigiadas, pois a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados (STF, ADI 2649).

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso). Vale dizer, o mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT.

“[...] Iniciando o exercício de refutação, passando agora a delinear as razões que acreditamos levar à improcedência da ação, constata-se que, após detida análise dos autos, o direito não socorre as alegações da parte autora, vez que:1) A lei não toca em matéria de competência privativa do Chefe do Executivo disposta no art. 195 da Constituição Estadual; e2) Não é toda lei de iniciativa parlamentar incrementadora de custo ao Poder Executivo que recebe a pecha de inconstitucionalidade, mas só aquelas que invadem matérias associadas à competência privativa do Chefe do Executivo, e relacionadas com a estrutura e atribuição de Órgão da Administração Pública ou regime jurídico de servidores públicos.

[...] Toda essa exposição leva a conclusão inexorável que a imposição de cursos de libras no Município de Rondonópolis, pelo Poder Legislativo local, ainda que toque

levemente na estrutura do Município, não chega a provocar alteração na sua estrutura ou atribuição, devendo, assim, ser afastada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.895/2018.”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 96631475).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1003757-70.2021.8.11.0000

REQUERENTE(S): MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDOS(S): CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da Lei no 9.895/2018, que institui “
no município de Rondonópolis o Projeto CURSO BÁSICO DE LIBRAS, que visa, sobretudo, qualificar a comunidade escolar sobre a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras), permitindo que o munícipe (cursista) a utilize em nível básico, possibilitando a comunicação em Libras em diversos contextos sociais, principalmente no ambiente escolar, no Município”
(ID 78794954).

O requerente sustenta que o ato normativo impugnado padece de vício formal de inconstitucionalidade, visto que,
“ao criar atribuições do Poder Executivo, além de violar o princípio da separação de poderes, fere também, o princípio do equilíbrio orçamentário, criando despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos”,
a caracterizar ofensa aos arts. 162, III e 195, parágrafo único, I, II, III e IV da CE.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei no 9.895/2018 do Município de Rondonópolis (ID 78794954), com documentos (ID’s 78794954/78792478).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS manifesta-se pela improcedência sob assertiva que
“a intenção dos Legisladores em promover a Lei 9.895/2018 foi com a integração alunos, professores e servidores em geral, uma vez que é direito de todos terem acessos: a integração social, educação, lazer e aprendizado”
(ID 95027473).

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela improcedência por entender que a
“Lei no 9.895/2018, de origem parlamentar, conquanto toque no corpo da Administração Pública, não produz impacto suficiente a ponto de provocar mudança na sua estrutura ou atribuição; mais, a norma verte comando responsável por promover a inclusão social, cenário que clama pelo seu acolhimento e prestígio em detrimento do eventual reconhecimento de vício formal”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 96631475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A Lei no 9.895/2018 do Município de Rondonópolis [Institui “
no município de Rondonópolis o Projeto CURSO BÁSICO DE LIBRAS, que visa, sobretudo, qualificar a comunidade escolar sobre a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras), permitindo que o munícipe (cursista) a utilize em nível básico, possibilitando a comunicação em Libras em diversos contextos sociais, principalmente no ambiente escolar, no Município.
”], de iniciativa parlamentear, tem a seguinte redação:

“Art. 1° Fica instituído no município de Rondonópolis, o Projeto "CURSO BÁSICO DE LIBRAS" que visa qualificar a comunidade escolar sobre a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras), permitindo que o munícipe (cursista) a utilize em nível básico, possibilitando a comunicação em diversos contextos sociais, principalmente no ambiente escolar.

Art. 2° A Secretaria Municipal de Educação através do seu Departamento de Formação será a responsável pela criação e execução do curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Básico.

Art. 3° O recurso para a realização do curso, já está garantido anualmente no Orçamento da SEMED, via Departamento de Formação, ficando estabelecidas metas anuais de atendimento e oferta a aproximadamente 120 pessoas da comunidade (previamente escolhida nas regiões onde se tem maior demanda pelo curso de formação), tendo como calendário obrigatório o período de agosto a setembro de cada ano.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Pois bem.

A Lei no 9.895/2018, ao instituir a oferta de curso de libras pelo Município, não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas, não provoca mudança na estrutura da rede municipal de ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública.

O ato normativo busca a integrar e garantir dignidade às pessoas com deficiência, assegurada constitucionalmente

(CF/88, arts. 23, II; 203, III; 208,III; 227, II) e cujo dever recai ao poder público em geral, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 10.436/2002 [Lei de LIBRAS],
in verbis:

“Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.”

A Lei Federal no 10.436/2002 assegura inclusão da LIBRAS como disciplina obrigatória, nos cursos de formação de professores, fonaudiologia e pedagogia, sendo imprescindível a capacitação pessoal para esta nova demanda (FELIPE, Tanya A.

Políticas públicas para inserção da LIBRAS na educação de surdos. Informativo Técnico-Científico Espaço, INES - Rio de Janeiro, n. 25/26, p.36, janeiro - dezembro/2006).

Com efeito, as políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade devem ser prestigiadas, pois a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados (STF, ADI 2649 – Relatora: Min.a Cármen Lúcia – 17.10.2008).

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE no 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes –11.10.2016; TJMT, ADI no 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.a Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT, in verbis:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Por outro lado, os recursos para a realização do curso são garantidos anualmente no Orçamento da SEMED, via Departamento de Formação, consoante o art. 3o da Lei no 9.895/2018.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso – 6.3.2020). Vale dizer, o mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT, in verbis:

“ Art. 162 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais do Estado.”

Nessa linha intelectiva, integra-se o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional ante o preciso exame do controle de constitucionalidade:

“[...] Iniciando o exercício de refutação, passando agora a delinear as razões que acreditamos levar à improcedência da ação, constata-se que, após detida análise dos autos, o direito não socorre as alegações da parte autora, vez que:

1) A lei não toca em matéria de competência privativa do Chefe do Executivo disposta no art. 195 da Constituição Estadual; e

2) Não é toda lei de iniciativa parlamentar incrementadora de custo ao Poder Executivo que recebe a pecha de inconstitucionalidade, mas só aquelas que invadem matérias associadas à competência privativa do Chefe do Executivo, e relacionadas com a estrutura e atribuição de Órgão da Administração Pública ou regime jurídico de servidores públicos.

Em relação ao primeiro ponto, vê-se que o art. 195 da Carta Estadual relega ao chefe do executivo a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgão da Administração Pública.[...]

Ora, é difícil imaginar uma norma deflagrada pelo Poder Legislativo que não toque direta ou indiretamente, seja em grau mais profundo ou raso, na estrutura da Administração Pública Municipal. É dizer, qualquer norma iniciada pela Casa de Leis acabará, invariavelmente, atingindo o corpo da Administração Pública, e, dentro desse contexto, o Poder Judiciário deverá analisar cuidadosamente se o ato em questão altera verdadeiramente a estrutura/atribuição do órgão, caso em que a atuação legislativa deve ser freada, ou se apenas toca no corpo administrativo de maneira a não constranger sua estrutura, caso em que a iniciativa parlamentar deverá ser prestigiada.

No caso em análise, como dito nos parágrafos anteriores, não nos parece que a simples inclusão de programas de libras implique em cenário de alteração na estrutura ou organização de órgão da Administração Pública, ainda mais quando a norma tem o evidente propósito de integração e garantia à dignidade de pessoas com deficiência (art. 23, II; 203, III; 208,III; 227, II, todos da CF).

[...] Veja, Excelência, que a norma não promove alteração na composição dos quadros de funcionários dessas escolas, não provoca mudança aguda na sua estrutura, de maneira alguma impede o regular funcionamento da Administração Pública, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a obrigação de o Poder Público promover curso de libras no Município, prestigiando-se, nesses termos, o direito fundamental a inclusão social.

[...] Prosseguindo no debate, cumpre refutar o outro argumento de ataque suscitado pelo autoral, qual seja, o de que a norma cria despesa para o Poder Executivo sem apresentar prévia dotação orçamentária, ferindo, no seu entender, o princípio do equilíbrio orçamentário e o princípio da separação dos poderes.

[...] Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento afetado a sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF) preconizando que: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

[...] Com efeito, o Supremo Tribunal Federal preconiza que somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores – é que é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa. No caso, como já enfaticamente exposto, não há espaço para se reconhecer que a norma parlamentar está enquadrada em hipótese de competência privativa do Chefe do Executivo, vez que inexiste cenário de modificação na estrutura de órgão da Administração Pública.

Toda essa exposição leva a conclusão inexorável que a imposição de cursos de libras no Município de Rondonópolis, pelo Poder Legislativo local, ainda que toque

levemente na estrutura do Município, não chega a provocar alteração na sua estrutura ou atribuição, devendo, assim, ser afastada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 9.895/2018.”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 96631475).

Em reforço, colaciona-se aresto do e. TJRS:

“[...] 2. A Lei Municipal no 3.709/2018 torna obrigatória para os Poderes Legislativo e Executivo Municipais, inclusive na administração indireta, a disponibilização de edital de concurso público, assim como a realização de prova, em Libras e em Braile, buscando proporcionar às pessoas com deficiência visual e auditiva igualdade de condições com os demais candidatos. 3. A norma impugnada nada dispõe quanto aos critérios de admissibilidade ou de provimento de cargos públicos, não trata sobre o regime jurídico do servidor público, além disso não cria nem modifica a estrutura e as atribuições dos órgãos do Poder Executivo Municipal. 4. De modo que não resta configurada usurpação da competência reservada ao Chefe do Executivo, com previsão no art. 60 da Constituição Estadual, aplicável aos Municípios por força do disposto no art. 8o, caput, da mesma Carta. 5. Outrossim, ainda que as providências necessárias para adaptação do edital e das provas do certame às pessoas com deficiência visual e auditiva possam eventualmente “criar despesas” ao Poder Executivo, não torna inconstitucional a lei municipal, consoante o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (ARE 878.911 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.”
(ADI no 70079368403 - Relator: Des. Rui Portanova – 29.4.2019)

Sob essa ótica, a Lei no 9.895/2018 não padece de vício formal de constitucionalidade, por retratar, na essência, sensibilidade político-social do poder legislativo proponente.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
esta ADI.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO
EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que visa afastar do ordenamento jurídico a Lei n. 9.895/2018 do Município de Rondonópolis, de iniciativa parlamentear, que assim dispõe:

“Art. 1° Fica instituído no município de Rondonópolis, o Projeto "CURSO BÁSICO DE LIBRAS" que visa qualificar a comunidade escolar sobre a utilização da Língua Brasileira de Sinais (Libras), permitindo que o munícipe (cursista) a utilize em nível básico, possibilitando a comunicação em diversos contextos sociais, principalmente no ambiente escolar.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Educação através do seu Departamento de Formação será a responsável pela criação e execução do curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Básico.
Art. 3° O recurso para a realização do curso, já está garantido anualmente no Orçamento da SEMED, via Departamento de Formação, ficando estabelecidas metas anuais de atendimento e oferta a aproximadamente 120 pessoas da comunidade (previamente escolhida nas regiões onde se tem maior demanda pelo curso de formação), tendo como calendário obrigatório o período de agosto a setembro de cada ano.

A d. Relator, Des. Marcos Machado, julgou improcedente a ação, por entender que referida norma retrata, na essência, sensibilidade político-social do poder legislativo proponente.
Peço vênia para divergir no eminente Relator.
Explico.
A Constituição Federal, em seu art. 61, §1o, elenca as matérias cuja iniciativa do processo legislativo é privativa do Presidente da República, tratando-se de disciplina, de acordo com o princípio da simetria, de observância obrigatória por Estados e Municípios.
Por sua vez, seguindo o modelo traçado na Constituição Federal, a Const. do Estado de Mato Grosso, em seu art. 195, parágrafo único, estipula algumas matérias cujas leis correlatas são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, como criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública (inciso III).
Como se nota, a ideia da reserva de iniciativa legislativa prevista no art. 61, § 1o, da CF – e reproduzida na nossa Const. Estadual – é impedir que o Poder Executivo sofra ingerências indevidas do Poder Legislativo nas suas funções típicas de gerir, planejar, regulamentar e organizar a Administração.
Nesse contexto, é defeso à Câmara de Vereadores deflagrar processos legislativos envolvendo temas afetos à iniciativa reservada ao Prefeito, sob pena de extrapolar suas funções e provocar indevida interferência no Poder Executivo, como de fato se verifica na espécie quando da promulgação da Lei n. 9.895/2018, de iniciativa parlamentar.
Com efeito, embora louvável a intenção dos legisladores municipais de incluir o curso básico de libras perante a comunidade escolar, a temática envolve competências próprias de administração, gestão e planejamento, adentrando diretamente nas atividades reservadas ao Poder Executivo.
Isso porque, conquanto não tenha criado órgãos ou secretarias, a lei em tela interfere diretamente na forma de prestação do serviço público de ensino, criando atribuições ao Poder Executivo e ao órgão responsável por efetivar o direito à educação no Município (Secretaria Municipal de Educação), em evidente violação ao princípio da separação dos poderes.
Portanto, ao interferir direta e concretamente em atividades tipicamente administrativas, o Poder Legislativo usurpou iniciativa legiferante outorgada exclusivamente ao Prefeito, numa clara ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 61, § 1o, da CF e art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 2o, da CF e art. 190,
caput
, da Const. Estadual), de forma que o reconhecimento da inconstitucionalidade formal do ato normativo impugnado é medida que se impõe.
Sobre o tema colaciono entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/03/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 3.09/2020 DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – INCLUSÃO DA MATÉRIA CIÊNCIAS POLÍTICAS NA GRADE CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE PÚBLICA– VÍCIO FORMAL – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONST. ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. A determinação de inclusão da matéria Ciências Políticas na grade curricular do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental das Escolas Públicas da Rede Municipal é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 3.095/2020 do Município de Lucas do Rio Verde, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190, caput, da Const. Estadual).” (TJMT, N.U 1021615-51.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

“
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Lei no 5.688/2020 do Município de Volta Redonda, de iniciativa da Câmara Municipal, cria programa de educação financeira e capacitação de profissionais para ser ministrado na disciplina de matemática aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas municipais. Vícios insanáveis - formal e material. Apesar da lei não criar órgãos ou secretarias, interfere diretamente na organização da educação pública municipal. Cabe aos Chefes dos Poderes Executivos dos entes federativos, e não às casas legislativas, a inciativa de lei sobre diretrizes e bases da educação. É competência da União, dos Estados e Distrito Federal privativa e concorrentemente, e dos Municípios de forma suplementar, nos termos do artigo 22, XXIV, c/c artigos 24, IX, e 30, I e II, da Constituição da República. A lei indigitada prevê novas atribuições que acarretam despesas e reorganização do plano de educação municipal e em desconformidade com a Lei Federal no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases - LDB. Não configurado interesse ou particularidade local que justifique a alteração do currículo de matemática, como exigidos no artigo 26, da LDB. Leis semelhantes do mesmo município declaradas inconstitucionais por esta Corte - RI's nos 0019279-11.2016.8.19.0000 e 0000195-53.2018.8.19.0000. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO para declarar inconstitucional, com eficácia ex-tunc e efeitos erga omnes, da Lei no 5.688, de 1o de abril de 2020, do Município de Volta Redonda, por violação aos artigos 7o, 74, IX, 145, VI, 316 e 317, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (TJRJ - 0064535-35.2020.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT - Julgamento: 22/02/2021 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Pelo exposto, com a vênia ao d. Relator, julgo PROCEDENTE a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.895/2018, do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021